Tribunal: TJSP
Processo: 1058878-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Ação de obrigação de fazer. Falecimento do titular do plano. Cancelamento compulsório do contrato da autora, dependente do plano de saúde. Sentença de procedência determinando a manutenção do contrato. Inconformismo das corrés.

Ilegitimidade passiva suscitada pela administradora do plano de saúde. Desacolhimento. Administradora e operadora do plano

Ementa:

Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Ação de obrigação de fazer. Falecimento do titular do plano. Cancelamento compulsório do contrato da autora, dependente do plano de saúde. Sentença de procedência determinando a manutenção do contrato. Inconformismo das corrés.

Ilegitimidade passiva suscitada pela administradora do plano de saúde. Desacolhimento. Administradora e operadora do plano de saúde que perante o consumidor integram a mesma cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Aplicação do art. 7o, par. único do CDC. Preliminar rejeitada.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Extinção do contrato com o falecimento do titular. Impossibilidade. Aplicação, por analogia, do § 3o, art. 30 da Lei 9.656/98 e Súmula 13 da ANS. Continuidade da cobertura garantida. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058878-62.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA, é apelada MARIA APARECIDA ATALIBA DE LIMA
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058878-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00258C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1058878-62.2018.8.26.0100
Comarca: 39a Vara Cível Foro Central Cível
Magistrado(a): Dra. Juliana Pitelli da Guia
Apelantes: Qualicorp Administração e Serviços Ltda. e Sul América
Companhia de Seguro Saúde
Apelado(a)(s): Os mesmos e Maria Aparecida Ataliba de Lima
Gonçalves
Voto no 00258C
Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Ação de obrigação de
fazer. Falecimento do titular do plano. Cancelamento
compulsório do contrato da autora, dependente do plano de
saúde. Sentença de procedência determinando a manutenção do
contrato. Inconformismo das corrés.
Ilegitimidade passiva suscitada pela administradora do plano
de saúde. Desacolhimento. Administradora e operadora do
plano de saúde que perante o consumidor integram a mesma
cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Aplicação
do art. 7o, par. único do CDC. Preliminar rejeitada.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e
3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio
Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que
está fornecendo. Caveat venditor.
Extinção do contrato com o falecimento do titular.
Impossibilidade. Aplicação, por analogia, do § 3o, art. 30 da
Lei 9.656/98 e Súmula 13 da ANS. Continuidade da cobertura
garantida. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058878-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00258C
3
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 179/185, que julgou procedentes os pedidos, nos
seguintes:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e
extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I do Código de Processo Civil para, em
confirmação da tutela anteriormente concedida, impor às
rés SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
a
obrigação
de
fazer
consistente
em
manter
definitivamente o plano de saúde da autora, com as
mesmas condições do contrato, abrangendo a rede
credenciada e o valor mensal do prêmio conforme vinha
sendo pago, excluindo-se apenas o valor da quota parte
do falecido, sob pena de incorrer na multa cominatória
diária de R$500,00 (quinhentos reais) cuja incidência fica
limitada ao prazo de 60 (sessenta) dias.
Pela sucumbência, condeno as rés ao pagamento das
custas judiciais e despesas processuais, atualizadas
desde o desembolso, e honorários advocatícios, que fixo
em 10% do valor atribuído à causa atualizado, nos
termos do artigo 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo
Civil.”
Apelam ambas as corrés.
A corré Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, posto que, como
administradora do seguro saúde, não tem ingerência sobre a
questão da concessão de benefício família ou remissão, que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058878-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00258C
4
atribuições exclusivas da operadora/seguradora de saúde.
No mérito, argumenta que o beneficiário titular aderiu ao
contrato coletivo de seguro saúde por adesão, disponibilizado pela
parte ré em favor dos membros da entidade de classe APM, nos
termos da Resolução Normativa 195/09. Registra que, por se tratar
de contrato coletivo por adesão, ele é regido pelas Resoluções
Normativas 195 e 196 da ANS. Diz que, com o óbito do beneficiário
titular, desapareceu o requisito de elegibilidade que autoriza a
celebração do contrato coletivo por adesão, qual seja, a existência
de vinculação dos benefícios à entidade coletiva indicada no
contrato de adesão.
Reforça que, como a autora, beneficiária dependente do
falecido, não detém qualquer ligação com as entidades
estipulantes, não há como ser preservado o vínculo jurídico do
plano/seguro saúde coletivo. Salienta que há cláusula expressa
(cláusula 14.2) determinando o cancelamento compulsório da
adesão em caso da perda da elegibilidade. Aponta que a
comprovação da elegibilidade é imprescindível, sob pena de
desequilíbrio financeiro da carteira. Afirma que a manutenção do
contrato à beneficiária dependente configura descumprimento às
normas da ANS e o contrato firmado entre as partes. Pede a
improcedência da ação.
A corré Sul América Companhia de Seguro Saúde
sustenta, em suma, a legalidade de sua conduta, posto que é clara
a disposição contratual que prevê a exclusão do segurado após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058878-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00258C
5
período de remissão. Diz que a remissão é um benefício concedido
pela operadora e o instituto deve ser cumprido de acordo com o
que restou estipulado entre as partes. Pondera que a morte do
titular implica na perda de elegibilidade da autora, pois se trata de
plano coletivo e a requerente não tem vínculo com entidades de
caráter profissional. Invoca os princípios da autonomia da vontade e
do pacta sunt servanda.
Pede a improcedência da ação.
Recursos preparados e respondidos.
É o relatório.
Não prosperam os recursos.
Inicialmente,
é
patente
a
legitimidade
passiva
da
administradora do plano de saúde.
Nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25 § 1o
do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da
cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis. Assim, as
insurgentes, como operadora dos serviços de saúde e
administradora do plano, são sujeito na relação jurídica de direito
material controvertida.
Nesse sentido a jurisprudência desta Colenda 6a Câmara de
Direito Privado:
“PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. ADMINISTRADORA DO PLANO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058878-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00258C
6
SAÚDE QUE AGE EM NOME DA OPERADORA E COM
ELA INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO DO
SERVIÇO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
PELOS
DANOS
CAUSADOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, P. Ú. DO CDC. DEFESA
REJEITADA.
PLANO
DE
SAÚDE.
RESCISÃO
UNILATERAL
PELA
OPERADORA.
INADMISSIBILIDADE. (...) ” (TJSP Apelação Cível no
1016060-51.2016.8.26.0008 5a Vara Cível do Foro
Regional de Tatuapé 6a Câmara de Direito Privado Rel.
Vito Guglielmi j. 11.06.18).
Como ressalta, ademais, CLÁUDIA LIMA MARQUES (in
Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das
relações contratuais, 6a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2011, pp.
415/416):
“A cadeia de fornecimento é um fenômeno econômico de
organização do modo de produção e distribuição, do
modo
de
fornecimento
de
serviços
complexos,
envolvendo grande número de atores que unem esforços
e atividades para uma finalidade comum, qual seja a de
poder oferecer no mercado produtos e serviços para os
consumidores. O consumidor muitas vezes não visualiza
a presença de vários fornecedores, diretos e indiretos, na
sua relação de consumo, não tem sequer consciência no
caso dos serviços, principalmente de que mantém relação
contratual com todos ou de que, em matéria de produto,
pode exigir informação e garantia diretamente daquele
fabricante ou produtor com o qual não mantém contrato.
A nova teoria contratual, porém, permite esta visão de
conjunto do esforço econômico do 'fornecimento' e
valoriza, responsabilizando solidariamente, a participação
desses vários atores dedicados a organizar e realizar o
fornecimento de produtos e serviços.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058878-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00258C
7
Assim, deve-se manter a condenação solidária das rés, que
integraram a cadeia de fornecimento do ao consumidor.
No mais, a petição inicial relata que a autora é dependente de
seu falecido cônjuge, e que após a morte do marido, em
14/11/2015, passou a gozar do benefício da remissão. Ao final do
prazo de três anos, ao solicitar a manutenção do contrato, foi
informada que a apólice seria cancelada por falta de vínculo da
demandante com a unidade de classe parceira, motivo do
ajuizamento da demanda.
Pois bem.
Consigna-se inicialmente que a relação existente entre as
partes se insere no âmbito do direito do consumidor, uma vez que
estão presentes as figuras de consumidor e fornecedor e a
prestação de um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990, realidade já pacificada pelas Súmulas no 100 deste
Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, do seguinte teor:
Súmula no 100 TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença
tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas
legais”.
Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.

Isto posto, não se afigura razoável que um segurado, quer na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058878-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00258C
8
posição
de
contratante,
quer
na
posição
de beneficiário
dependente, seja simplesmente excluído do grupo em idade já
avançada (91 anos na data da propositura da ação, neste caso),
para que procure à própria sorte um plano individual, que
certamente terá valor aviltante. A pretensão da parte ré viola o
dever de lealdade na execução do contrato, mormente porque a
exclusão não se deu por qualquer conduta imputável à beneficiária,
ora apelada.
Desse modo, o falecimento do titular do plano de saúde não
acarreta a extinção de pleno direito do contrato de plano de saúde
relativamente ao seu dependente.
Com efeito, a pretensão da autora encontra amparo no § 3o
do artigo 30 da Lei n. 9.656/981. Por esse dispositivo, em caso de
morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos
dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de
assistência à saúde nos termos do disposto neste artigo.
A Súmula no 13 da ANS estabelece expressamente a
inocorrência de extinção do contrato de plano de saúde do
dependente pelo falecimento do titular. Confira-se, a propósito:
“O término da remissão não extingue o contrato de plano
familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos
1 Lei 9.656/98 - Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou
exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua
condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos
dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos
termos do disposto neste artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058878-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00258C
9
o
direito
à
manutenção
das
mesmas
condições
contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes,
para os contratos firmados a qualquer tempo”.
O objetivo dessas disposições, aplicáveis ao caso por
analogia, é justamente evitar o desamparo do consumidor num
momento que pode não lhe ser possível substituir o plano, tal qual
ocorre no caso em tela.
Nesse diapasão, considerando-se também o disposto no
caput do artigo 13 da Lei no 9.656/982, no sentido de que os
contratos de plano de saúde possuem natureza permanente, ou de
trato sucessivo, renováveis que são automaticamente, não há que
se falar em extinção do contrato do qual era titular o marido da
apelada.
Ou seja, o fornecedor, ao colocar os seus serviços à
disposição do mercado de consumo, deve assumir o risco do
negócio que está fornecendo, circunstância conhecida pela doutrina
como caveat venditor, e não atribuir este risco à figura vulnerável
do consumidor, que, em casos de contratos de saúde, poderia vir a
responder com sua própria vida.
Anota-se, sobre o tema, a seguinte doutrina:
“Impor o risco a quem vende serviços de saúde implica
em observar o princípio da justiça contratual, analisando
institutos correlatos, como o instituto da lesão e as
cláusulas tidas como abusivas por imposição de
exagerada desvantagem ao consumidor.
2 Lei 9.656/98 - Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058878-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00258C
10
Importante lembrar que tratamos, neste ponto, de
contratos cativos de execução continuada, o que significa
dizer que, no confronto entre questão meramente
econômica e o direito à vida, sem sombra de dúvidas
deve este último prevalecer como corolário lógico da
dignidade da pessoa humana”. (BUTTI, Alexandre.
'Caveatvenditor': o risco é de quem vende nas relações
de consumo. In: GUERRA, Alexandre Dartanhan de Mello
(Coord.);
MALFATTI,
Alexandre
David
(Coord.).
Reflexões de magistrados paulistas nos 25 anos do
Código de Defesa do Consumidor. São Paulo : Escola
Paulista da Magistratura, 2015, pág. 106).
Em casos análogos, esta C. 6a Câmara decidiu do seguinte
modo:
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO Falecimento do
titular do plano Ré que excluiu a autora
(dependente) do plano de saúde Abusividade

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor -
Nulidade de cláusula que impede restabelecimento
da saúde e atente contra a expectativa do consumidor
quanto ao plano de saúde contratado - Aplicação, por
analogia, do parágrafo 3o do artigo 30 da Lei no
9.656/1998

Possibilidade
de manutenção do
dependente do plano após o falecimento do titular,
sem prejuízo da incidência dos reajustes previstos
contratualmente
(grifo
nosso)
-
Entendimentos
jurisprudenciais

Recurso
provido.”
(Ap.
no
1001027-80.2016.8.26.0538
Rel(a). Des(a). Maria
Salete Correa Dias j. em 23.04.2018).
“PLANO DE SAÚDE Pretensão de manutenção de
beneficiária
dependente
de
contrato coletivo de
assistência médica após falecimento do titular
Possibilidade, nos termos da súmula normativa n°
13/2010, da ANS
Rescisão unilateral do contrato
que coloca a autora (que tem quase 60 anos de
idade), em situação de desvantagem exagerada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058878-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00258C
11
afronta o artigo 30, §3o, da lei 9656/98 Precedentes
desta Câmara (grifo nosso) Irrelevância, ademais, da
forma que se deu o óbito do titular Sentença mantida
Recurso desprovido.” (Ap. no 1021289-42.2017.8.26.0562
Rel. Des. José Roberto Furquim Cabella
j. em
10.01.2019).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA
CONTRA
OPERADORA
DE PLANO
DE
SAÚDE.
PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA
EM CONTRATO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. POSSIBILIDADE,
NOS TERMOS DA SÚMULA NORMATIVA N° 13/2010,
DA ANS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO
QUE COLOCA A AUTORA (QUE TEM MAIS DE 80
ANOS DE IDADE), EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM
EXAGERADA E AFRONTA O ARTIGO 30, §3o, DA LEI
9.656/98 (grifo nosso). PRECEDENTES DESTA C.
CÂMARA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.” (Ap. no 1083841-08.2016.8.26.0100

Rel. Des. Paulo Alcides j. em 13.09.2018).
Incensurável, assim, a r. sentença.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento aos recursos
e majoro a verba honorária para 15% do valor da causa, já
considerado o trabalho realizado na fase recursal.
Rodolfo Pellizari
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058878-62.2018.8.26.0100 -Voto no 00258C
12